Tribunal: TJDFT
Processo: 0732335-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732335-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS AGRAVADO: ADRIANO SOARES BRANQUINHO, ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina Gomes Lemos contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 197212252 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Adriano Soares Branquinho e Rogério Teixeira de Carvalho em desfavor da ora agravante, processo n. 0702476-34.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de 10% dos vencimentos mensais da parte executada, ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado por ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO e ADRIANO SOARES BRANQUINHO em desfavor de MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS. Com relação à penhora salarial, a parte credora pede ao ID. 195235090 a penhora do equivalente a 20% da remuneração da parte devedora, que possui relação de emprego com o ITAÚ/UNIBANCO S.A., consoante contracheques de ID. 195235091. Argumenta que as medidas de constrição patrimonial prioritárias adotadas no curso desta ação já se esgotaram e não foram frutíferas. Acrescenta que há entendimento jurisprudencial recente no sentido de se admitir a penhora de percentual sobre a remuneração da parte devedora ou executada para o pagamento de dívida não alimentar. É o relato do necessário. Decido. O art. 833, caput, IV, e § 2o, do CPC traz as seguintes regras: “São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrção observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” No entanto, conforme a parte credora ressaltou, a jurisprudência recente do STJ tem admitido a penhora de percentual sobre a remuneração da parte devedora ou executada para o pagamento de dívida não alimentar e cujo valor não exceda aquele previsto no § 2o do art. 833 do CPC, ampliando, portanto, as exceções as regras de impenhorabilidade daquele dispositivo, desde que a quantia penhorada não afete os recursos indispensáveis a manutenção da parte devedora. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. DEBITO RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS. IMPENHORABILIDADE E EXCECOES. SITUACAO EXCEPCIONAL. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO NAO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justica fixou o entendimento de Edicao no 0 - Brasilia, Documento eletronico VDA30626698 assinad o eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatario(a): MINISTRO Antonio Carlos Ferreira Assinado em: 29/10/2021 22:31:44 Publicacao no DJe/STJ no 3263 de 04/11/2021. Codigo de Controle do Documento: 4be76601-70d2-441a-8144-d73457feb119 que a excecao a impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC nao abarca creditos relativos a honorarios advocaticios, porquanto nao estao abrangidos pelo conceito de "prestacao alimenticia". 2. Tambem e assente na Corte Especial do STJ o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salarios, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida a dignidade do devedor e de sua familia. 3. No caso em apreco, o Tribunal d e origem concluiu que a penhora d e 5% da remuneracao brut a mensal d o agravant e nao prejud ica a subsistencia dele e de sua familia, de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensao recursal demandaria a alteracao doconjuntofatico-probatorio dosautos,oqueeinviavel nesta via especial ante o obice da Sumula 7 do STJ. 4. Agravo Interno nao provido. (AgInt no REsp n. 1.886.436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021.). É evidente que a possibilidade admita pelo STJ tem caráter excepcional e deve ser adotada depois de esgotadas as tentativas prioritárias de constrição patrimonial em demanda executiva ou que esteja em fase de cumprimento, tais como a penhora de ativos financeiros, bens moveis e imóveis e da parte executada ou devedora. No caso dos autos, as medidas de constrição patrimonial prioritárias adotadas se esgotaram e não foram frutíferas. Assim, considerando as circunstâncias desta demanda, em que se comprovou que a parte devedora, em relação de emprego estável, aufere renda mensal bruta superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e líquida superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) – ID. 195235091-, sendo possível, portanto, afetar um percentual dessa remuneração para garantir o pagamento da dívida reivindicada sem o sacrifício do mínimo necessário ao suprimento das necessidades básicas da parte devedora e das pessoas que possivelmente integrem sua unidade familiar, e o fato de que todas as medidas de constrição patrimonial adotadas no curso desta ação foram infrutíferas, o pedido da parte credora merece acolhimento. Ainda quanto à questão, considerando o patamar da remuneração percebida pela parte devedora e os altos índices inflacionários que vigoram na economia nacional, reduzindo o poder aquisitivo da maioria dos habitantes do território brasileiro e comprometendo seus rendimentos, considero que o percentual adequado e razoável a ser descontado da remuneração do devedor para amortização do debito e o de10% (dez por cento). Portanto, DEFIRO parcialmente o pedido de ID 195235090 e DETERMINO o desconto do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta percebida pela devedora MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS (CPF 811.953.381-04), abatidos apenas os descontos compulsórios, para o pagamento do débito reivindicado nesta ação. Antes, cumprirá à autora juntar nos autos a planilha atualizada do crédito, sendo que os valores descontados deverão ser depositados em conta de titularidade da parte credora, que devera informar seus dados bancários para recebimento dos valores no mesmo prazo. A inércia da parte autora será interpretada como desistência do pedido de penhora. Prazo: 5 (cinco) dias. Diante do deferimento do pedido de penhora salarial, no mesmo prazo, determino que a parte exequente informe se persiste o interesse na penhora dos veículos BMW 320I PG51, de placas NWF8665 (R$66.070,00), e MERCEDES BENZ/A 190, de placas JGN6740 (R$14.416,00), considerando o valor de cada um deles apurado na tabela FIPE (ID 191934624) e que, na prática, o êxito na diligência de alienação de bens móveis é raro e dificultoso, considerando a possibilidade de já terem sido alienados a terceiros (a executada alega ter alienado o automóvel MERCEDES BENZ há anos) e de não serem encontrados/apreendidos para a realização de hasta pública. Note-se que eventual penhora de veículos somente tem efetividade se o bem é concretamente passível de ser encontrado (ao credor cabe indicar seu paradeiro) e se o exequente se dispõe a permanecer como seu depositário. Vindo os dados bancários e a planilha atualizada, encaminhe-se o mandado de penhora/ofício ao empregador para que sejam efetuados os descontos. Requisite-se, inclusive, que o empregador do devedor informe a projeção do tempo em que a divida em atraso poderá ser quitada. Com a resposta, a secretaria executara um dos seguintes comandos, a depender do caso: PARA O CASO DE PAGAMENTO INFERIOR A UM ANO: Apos, suspenda-se o processo pelo prazo de 6 meses. Findo o referido lapso temporal, intime- se a parte credora para dizer se houve a quitação integral do debito, no prazo de 05 (cinco) dias. A inércia será interpretada como quitação. PARA O CASO DE PAGAMENTO SUPERIOR A UM ANO: Apos, suspenda-se o processo pelo prazo de um ano, quando a parte requerida devera ser intimada para apresentar planilha de decréscimo da dívida. A inércia da parte será interpretada como desistência da penhora por descontos e importara em expedição de oficio para sua interrupção e quitação proporcional aos meses decorridos entre o início dos descontos e seu final, conforme os ofícios expedidos por este juízo. As partes poderão requerer a qualquer tempo o retorno a tramitação caso sejam interrompidos os descontos injustificadamente, na hipótese de haver integral quitação do débito ou para informar a realização de acordo. Intimem-se. Na origem, a executada opôs embargos de declaração (Id 201012204 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 204366577 do processo de referência). Em razões recursais (Id 62493466), a agravante busca a reforma da decisão a fim de ser indeferida a penhora incidente sobre o seu salário. Informa ser o débito executado superior a um milhão de reais. Assinala corresponder a mais de quinze mil reais mensais o montante relativo aos juros de mora (de 1% ao mês), ao passo que a penhora deferida (de 10% de sua remuneração), corresponderá a aproximadamente R$ 1.800,00 mensais. Defende que o valor penhorado será ínfimo em relação ao valor devido. Brada que a ajuda moradia auferida em seu contracheque não constitui renda, porque precisa manter residência tanto em Brasília como em Goiânia, por determinação do seu empregador. Entende violados os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da jurisdição. Pontua que, mesmo com a penhora de seu salário, o débito exorbitante nunca será quitado. Colaciona julgados que entende corroborar sua tese. Ao final, requer: Sendo assim pede o provimento do Agravo interposto para indeferir o pleito de penhora de parte do salário em razão da violação ao princípio da dignidade humana e principalmente em razão da violação do princípio da efetividade da execução na medida em que ao longo da vida inteira da agravante, sequer uma ínfima parte dos juros do débito seriam quitados mês a mês, caracterizando na verdade bloqueio de salário ad perpetuam e não pagamento do débito como desejado pelo credor, ora agravado. Pede ainda a atribuição de efeito suspensivo diante da iminente possibilidade de expedição de ofício ao órgão pagador do salário da agravante nos termos da decisão agravada, considerando a presença de ambos os requisitos, ou seja do “fumus boni juris” pelas razões declinadas e do “periculum in mora”, pelo risco de a decisão agravada produzir efeitos antes do julgamento do presente recurso. Ante o exposto, requer à Vossas Excelências, considerando a previsão legal estampada no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que julguem procedente o presente agravo de instrumento para reformar a decisão (id. 197212252), indeferindo a penhora de qualquer percentual do salário da agravante. Preparo regular (Id 62493470 e 62493470). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão da tutela antecipada, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, dos agravantes. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora